Tribunal: TJSP
Processo: 2143558-35.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000178072
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
2143558-35.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Casa
Branca, em que são agravantes FAUSTO TEIXEIRA NOGUEIRA
e CLÁUDIA DE OLIVEIRA, é agravado COLEGIO RECURSAL DO
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CASA BRANCA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao agravo interno, prejudicado o pedido de atribuição
de efeito suspensivo. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE), GUILHERME G. STRENGER (PRES. SEÇÃO DE
DIREITO CRIMINAL) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 11 de março de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2143558-35.2019.8.26.0000/50000 - Voto no
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 2143558-35.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: CASA BRANCA (JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E
CRIMINAL)
AGRAVANTES: FAUSTO TEIXEIRA NOGUEIRA E CLÁUDIA DE
OLIVEIRA
AGRAVADO: COLEGIO RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
DA COMARCA DE CASA BRANCA
INTERESSADOS: ANTONIO JOSE BARZAN NETO E DANIELA
CRISTINA BARZAN DE MATTOS
VOTO No 28.401
AGRAVO INTERNO. Cancelamento do registro de
autuação.
Reclamação
contra
ato
do
juizado
especial/colégio recursal. Competência das Turmas
de Uniformização de Jurisprudência do Sistema dos
Juizados Especiais. Impossibilidade de encaminhamento ao juízo competente.
Incompatibilidade de sistemas. Decisão mantida.
Recurso desprovido.
Trata-se de agravo regimental interposto
por Fausto Teixeira Nogueira e Cláudia de Oliveira
contra decisão que determinou o cancelamento do
registro de autuação da presente reclamação, que busca
dirimir suposta divergência entre acórdão prolatado
pela Turma Recursal Cível e Criminal do Colégio
Recursal de Casa Branca/SP no recurso inominado no
1003567-33.2017.8.26.0129
e
a
jurisprudência
do
Superior Tribunal de Justiça. Alega que, embora o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2143558-35.2019.8.26.0000/50000 - Voto no
3
Tribunal de Justiça de São Paulo tenha definido que a
competência para julgar esta espécie de reclamação
seja das Turmas de Uniformização de Jurisprudência do
Sistema dos Juizados Especiais, a ação foi distribuída
com base no Código de Processo Civil e na Resolução no
3/2016 do STJ, razão pela qual seria obrigatória a
redistribuição do feito ao órgão competente, sem
exigência de novo peticionamento. Pugna pela reforma
do decisum agravado.
Não
houve
oposição
ao
julgamento
virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução no
549/2011
desta
Corte,
com
a
redação
dada
pela
Resolução no 772/2017.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Com efeito, o Conselho Superior da
Magistratura deste Tribunal de Justiça, em sessão
realizada em 16.08.2016, decidiu que a reclamação
destinada a dirimir divergências entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça deve
ser
julgada
pelas
Turmas
de
Uniformização
de
Jurisprudência do Sistema dos Juizados Especiais
(decisão publicada no Diário da Justiça Eletrônico de
19.08.2016).
Por força do art. 9o da Resolução
551/2011 (que instituiu o processo eletrônico nesta
Corte),
a
correta
formação
do
processo
é
responsabilidade do advogado, do que deflui que a ele

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2143558-35.2019.8.26.0000/50000 - Voto no
4
incumbe direcionar o reclamo ao órgão competente, pelo
sistema SAJ.
Além do mais, não há como se proceder à
remessa do recurso ao órgão competente, uma vez que os
sistemas automatizados utilizados por este Tribunal de
Justiça e pelo Juizado Especial/Colégio Recursal são
incompatíveis. Assim, equivocado o peticionamento eletrônico em 2o grau, cabendo ao interessado
distribuir esta reclamação diretamente à Turma de
Uniformização
de
jurisprudência
do
Sistema
dos
Juizados Especiais do Estado de São Paulo.
De resto, esclareça-se que a deliberação
sobre a tempestividade possui cunho jurisdicional,
cabendo ao órgão competente apreciá-la, observando-se
que eventual inconformismo deverá ser dirimido através
do recurso cabível perante aquele órgão.
Pelo exposto, nego provimento ao agravo
interno, prejudicado o pedido de atribuição de efeito
suspensivo.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO